Tribunal: TJDFT
Processo: 0712549-76.2021.8.07.0007
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-26
Data de publicação: 2023-05-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA ACOLHIDO. INCLUSÃO NO POLO PASSIVO DA EMPRESA ADQUIRENTE DO FUNDO DE COMÉRCIO DA EXECUTADA DEVEDORA. TRANSFERÊNCIA ATIVOS. TRESPASSE. PONTO COMERCIAL. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA.
1. Demonstrados o esvaziamento patrimonial da empresa executada, porque não foram encontrados ativos financeiros nem bens de sua propriedade, enquanto a nova empresa constituída está em plena atividade; assim como o abuso de personalidade jurídica praticado pela executada, materializada pelo desvio de finalidade, na forma do artigo 50, §1o, do Código Civil, porque tornou inativa e esvaziou seu patrimônio, deixando-a insolvente.
2. Negou-se provimento ao apelo.